Tribunal: TJDFT
Processo: 0745313-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões de fato ventiladas pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo do agravante e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.